Tribunal: TJBA
Processo: 8056918-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056918-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DA SILVA BOMFIM

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO GOMES

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

II/***E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA EXCLUSIVA. OMISSÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA. MÉRITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo como meio hábil para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

II – Não há omissão no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, examinou a questão da notificação exclusivamente eletrônica (por e-mail ou SMS), concluindo pela sua invalidade como forma única de comunicação prévia ao consumidor, citando precedentes do STJ e doutrina aplicável.

III – O fato de o julgado ter adotado entendimento diverso do defendido pela embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mera discordância com a solução adotada.

IV – Os aclaratórios não se prestam à reapreciação da prova documental ou à alteração do resultado do julgamento, salvo hipóteses excepcionais de efeitos infringentes, não configuradas no caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração opostos na Apelação n.º 8056918-30.2024.8.05.0001
, em que figura como
Embargante
SERASA S.A. e como
Embargado
LUCAS DA SILVA BOMFIM.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA